Tribunal: TJBA
Processo: 8070919-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070919-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: MARIA DA ANUNCIACAO MENEZES

Advogado(s):ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
I
NEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário da parte autora, referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RCC) por ela desconhecido, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Aferir o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos questionados.

Analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
(multa diária) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito milita em favor da parte consumidora que nega a contratação, impondo-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença, o que não ocorreu na fase preliminar recursal.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se na natureza alimentar da verba previdenciária, cuja supressão unilateral por descontos contestados compromete a subsistência digna da parte hipossuficiente.

A multa cominatória arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se compatível com a capacidade econômica do Agravante e adequada à finalidade coercitiva do instituto, visando assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "1. É cabível a suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário quando a parte autora nega a relação jurídica e a instituição financeira não apresenta, de plano, prova da contratação, ante a natureza alimentar da verba. 2. A fixação de
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio de coerção para cumprimento da ordem judicial, sem ensejar enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070919-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARIA DA ANUNCIACAO MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,
data registrada no sistema.

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

Relatora
.